Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717734-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLIENA DA COSTA XIMENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CARLIENA DA COSTA XIMENES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151952431, autos originários), integrada pela que acolheu em parte os embargos de declaração (id. 155701242, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação do devedor para limitar o período de abrangência da condenação imposta no título judicial, in verbis: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 148633184 na qual alega: a) Suspensão do feito; b) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença[1] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença[2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[3], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “Base de Cálculo” de ID 148633191; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, condeno a Impugnada a pagar custas finais e honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 146335858, bem como nesta foi deferido o destaque dos honorários contratuais no crédito principal. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente CARLIENA DA COSTA XIMENES (ID 153292778) em face da decisão de ID 151952431. Aduz, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão contém 1 omissão e 1 erro de fato. A omissão consiste na alegação de que a decisão embargada não observou que há parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.749,58 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Em relação ao erro de fato diz que este decorre da afirmação quanto ao período devido de janeiro de 1996 até 28/04/1997, pois a seu ver a sentença estabelecida na Ação Ordinária n. 32.159/97 assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento das prestações do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício. Contrarrazões apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 154385092). DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. A embargante requer a integração da decisão embargada para dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa, bem como para reconhecer a legitimidade ativa do embargante no presente feito em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/1998). Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Acerca do pedido de expedição de parcela incontroversa, este merece acolhida. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: [...] O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: [...] Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Cabe frisar que o montante de "parcela incontroversa" está absolutamente precluso, pois definido pela parte Executada, em que pese o processo ainda não transitado em julgado (vez que a situação sub judice que persiste não alcança o montante tido por incontroverso). Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Assim, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID 148633191, respeitado o teto de dez salários-mínimos. No que diz respeito à limitação do período, entendo não assistir razão à embargante. A decisão embargada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Ou seja, persistia o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandamus, ou seja, entre a interrupção do pagamento e a data de impetração. Para além disso, o acórdão n. 730.893 também salientou que o benefício era devido desde a data em que foi suprimido até a de impetração do MS 7.253/97, conforme delimitado na sentença no capítulo sobre o interesse processual, ou seja, até 28/04/1997. Portanto, não há qualquer erro de fato a ser sanado pela via dos aclaratórios. Percebe-se que, em verdade, pretende a embargante a alteração do posicionamento adotado, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios. Assim, igualmente não merece acolhimento o pleito da embargante. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO, apenas para determinar a imediata expedição de requisição referente a parcela incontroversa (ID 148633191), independente do trânsito em julgado do AGI interposto. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravado-executado alegou na sua impugnação, que consta da fundamentação do acórdão da APC 20110110004915, relativa à r. sentença do proc. no 32159/97, a limitação da condenação à impetração do MSG 7.253/97, em 26/4/97. No entanto, o referido acórdão (no 730.893) tem o seguinte dispositivo: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” Opostos sucessivos embargos de declaração pelo Sindireta/DF, foram acolhidos pelos acórdãos no 948.208 e no 998.356, nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data." “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” O dispositivo constituiu elemento nuclear do pronunciamento judicial, no qual se estabelece o preceito normativo, concluindo a análise dos pedidos. Ainda, em conformidade com o art. 504, inc. I, do CPC, não fazem coisa julgada “ os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Dessa forma, a fundamentação do acórdão não faz coisa julgada, admitindo-se que a matéria seja novamente debatida em outra demanda e, ainda, impede sua execução em cumprimento de sentença. Evidenciada a omissão no dispositivo do acórdão no 730.893, acerca da limitação temporal da condenação, necessária se faz a análise da questão. Como já assentado, a r. sentença exequenda oriunda do proc. no 32159/97 condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, o qual ocorreu em maio de 2002, conforme previsão da Lei Distrital 2.944/02, e o Tribunal apenas reformou a r. sentença quanto à correção e aos juros moratórios. Além do ajuizamento da ação coletiva, proc. no 32.159/97, o Sindireta/DF também impetrou o MSG 7.253/97, em 26/4/97, no qual requereu “ seja determinado o restabelecimento imediato do benefício” (acórdão no 103.376) . Em consulta ao referido acórdão no 103.376 do Conselho Especial deste TJDFT, verifica-se que o em. Relator Des. Vaz de Melo concedeu a segurança para “ garantir aos filiados do Impetrante o imediato restabelecimento do benefício.” O em. Des. Lécio Resende acrescentou que acompanhava o em. Relator, concedendo “a segurança e o faço para retroagir os efeitos dessa decisão à data em que ocorreu a lesão do direito, isto é, 1o de janeiro de 1996, restabelecendo, assim, in totum, o statu quo garantido pela lei distrital, flagrantemente violada por um decreto de efeito concreto, ao qual não reconheço essa eficácia” . O resultado final foi “ concedida a segurança com efeitos financeiros a partir da lesão.” O acórdão foi posteriormente reformado pelo eg. STJ no julgamento do REsp 236.229/DF, de Relatoria do em. Ministro Hamilton Carvalhido, que deu parcial provimento ao recurso “ para afastar da condenação o pagamento das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação mandamental”. Da presente análise, destaca-se que na ação coletiva no 32.159/97 se estabeleceu que era devido o pagamento do benefício alimentação desde a data da indevida suspensão, em janeiro de 1996; e no MSG 7.253/97, fixou-se ser devido o pagamento do benefício alimentação desde a data da impetração, em 26/4/97. Ambos os títulos, portanto, podem ser objeto de cumprimento de sentença. Ocorre que o título objeto do presente cumprimento de sentença deriva da ação coletiva no 32.159/97, e não do MSG 7.253/97. Portanto, embora já tenha acompanhado julgamento anterior desta Turma em sentido diverso, refletindo melhor acerca da matéria e observados os parâmetros acima destacados, a conclusão que se extrai é de que a pretendida limitação temporal à impetração do mandado de segurança não procede. Nesse sentido, destaco acórdão desta 6a Turma Cível, in verbis: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. 1.1. A ação coletiva retrocitada abrangeu todos os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e, à época em que suspenso o benefício alimentação, o exequente era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, o que perdurou até o ano de 1999, sendo que, a partir do ano de 2000, passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, em razão da extinção da Fundação Educacional citada. Logo, o recorrido fazia parte da categoria representada pelo Sindicato e, por consectário, não há se falar em ilegitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Preliminar de suspensão do processo não acolhida. 3. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas. 3.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”, ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002). 3.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada. [...]Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1666262, 07311078320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Em conclusão, ponderado que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não fazem coisa julgada e constando que o presente cumprimento de sentença se refere ao título da ação coletiva no 32.159/97, há relevância na fundamentação recursal de que é indevida a limitação temporal imposta na r. decisão agravada. Assim, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, não está configurado o risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos somente após a preclusão da decisão agravada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após regular tramitação, à Secretaria, para associar o presente recurso ao AI 0709956-27.2023.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Cumpra-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora